Tribunal: TJSP
Processo: 2035772-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Execução – "Embargos à arrematação" – Impossibilidade de se falar em nulidade da arrematação, sob o argumento de não ter a agravante tomado conhecimento do valor da avaliação, nem da data da realização do leilão – Não demonstrado que tais fatos causaram prejuízo à agravante – Agravante que não se insurgiu contra o valor da avaliação nos "embargos à arrematação", havendo alegado apenas que a

Ementa:
Execução – "Embargos à arrematação" – Impossibilidade de se falar em nulidade da arrematação, sob o argumento de não ter a agravante tomado conhecimento do valor da avaliação, nem da data da realização do leilão – Não demonstrado que tais fatos causaram prejuízo à agravante – Agravante que não se insurgiu contra o valor da avaliação nos "embargos à arrematação", havendo alegado apenas que a arrematação se deu por preço vil, ou seja, por valor correspondente a 50% da avaliação – Art. 891, parágrafo único, do atual CPC que considera vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação – Arrematação, em segundo leilão, por 50% do valor da avaliação que não configurou preço vil – Agravo desprovido.